Tribunal: STF
Processo: HC 216533
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 159.385/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 04/10/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tendo a Quarta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Aponta estar lastreada, exclusivamente, em antecedente criminal datado de 2009, não havendo notícia de reiteração delitiva desde então. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a imposição de cautelar diversa.  



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando a apreensão de cocaína, papel para a respectiva embalagem, arma de fogo, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Fez menção aos maus antecedentes do paciente, já condenado por tráfico de drogas. Concluiu ser necessária a custódia para a garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “No mais, há nos autos prova da materialidade, sobretudo pelo teor do boletim de ocorrência, fotografias, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar, que atestou serem os materiais apreendidos compatíveis com cocaína. 



    De igual modo, pairam sobre os autuados robustos indícios de autoria, o que se verifica da própria conjuntura que permeou a prisão, abordagem na posse de elevada quantidade de entorpecentes e arma de fogo, bem demonstrada pelas palavras dos policiais responsáveis pela abordagem, sendo que estes inclusive informaram que já tinham informações pretéritas que apontavam para a rotineira traficância exercida pelos autuados. 



    Presente, pois, o fummus comissi delicti, tem-se que a imposição da medida extrema de prisão preventiva é de rigor, notadamente porque os elementos coligidos evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, representados pelo risco concreto de reiteração criminosa caso estes tenham a liberdade restabelecida. 



    Isto porque, não obstante a expressiva quantidade de substância semelhante a cocaína, também foram apreendidos papel para embalagem, arma de fogo, munições e aparelhos celulares, apetrechos comumente utilizados no comércio de drogas habitual e estruturado. 



    Ressalta-se ainda que a abordagem de ambos não foi ocasional, mas sim motivada por informações pretéritas recebidas pela Polícia Militar quanto a rotineira traficância exercida pelo casal, que em tese realiza o tráfico de drogas nas cidades de Brusque e Gaspar/SC, abastecendo vários pontos com entorpecentes e, na data de ontem, deslocaram-se juntos até a cidade de Itajaí/SC, possivelmente para buscar mais drogas. 



    Aliás, o autuado Elizeu já foi condenado nesta Comarca pelo crime de tráfico de drogas, denotando que em tese, continua a exercer o comércio espúrio, não hesitando mesmo após as sanções que lhe foram impostas pela Justiça. 



    Tais elementos denotam que, em tese, Fernanda e Elizeu vêm fazendo do tráfico de entorpecentes um de seus meios de vida e de sustento próprio e familiar e levanta fundados indicativos da habitualidade no comércio espúrio realizado por eles, de forma estruturada e organizada, inclusive com o uso da arma de fogo apreendida, de modo que se permanecerem em liberdade, encontrarão novos estímulos que os manterão na prática do tráfico de drogas. 



    No caso, verifica-se a gravidade concreta dos delitos, traduzida pela elevada quantidade de entorpecentes e arma de fogo apreendida, além da periculosidade dos agentes demonstrada pela altíssima probabilidade de que voltem a delinquir, fatores concretos que indicam suficientemente a necessidade das segregações cautelares com vistas à garantia da ordem pública. (...)” (e-doc. 2, p. 74-75; grifos nossos).  



    7. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão. Ao contrário do que afirmou o impetrante, a custódia não se baseou unicamente no fato de o paciente apresentar antecedente criminal datado de 2009, e, sim, na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão da substância ilícita, além de pistola, calibre 9mm, com 3 carregadores e 44 munições, e petrechos voltados à traficância. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos precedentes a seguir:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Prisão preventiva. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 208.104-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).



    8. A propósito, no julgamento do HC nº 208.104-AgR/SP, supracitado, o Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, destacou: 



    “(...) diferentemente do que sustenta a defesa, a liberdade do agravante representa risco ao meio social. Como se destaca da decisão agravada, além da quantidade de drogas e anotações apreendidas, houve a apreensão de arma de fogo e valores em espécie. A arma de fogo, sem a devida licença, por si só, já seria um grande risco à sociedade, pois não é possível se considerar que a mercancia de drogas com presença de arma seja socialmente tranquila. Muito pelo contrário. (...)”



    9. A par desse aspecto, havendo a instância de origem assentado que o paciente fazia da traficância meio de vida, do que decorreria o receio de reiteração criminosa, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a custódia (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator